Tribunal: CARF
Processo: 10830.009972/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ADESÃO PARCIAL. LITÍGIO. RESOLVIDO. INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PARCIAL.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver reformado o conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o contencioso instaurado é afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se definitiva e, consequentemente, resolvido estará o litígio.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°, do CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido.
PROCEDIMENTO FISCAL INSTAURADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OPERAÇÕES DE USUÁRIOS. EXAME INDISPENSÁVEL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 35. APLICÁVEL. STF. DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICÁVEL.
No curso do procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade tributária de informações atinentes às operações praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar necessário. Afinal, não há quebra de sigilo bancário, mas tão somente o deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009972/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.643 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
RUBENEUTON OLIVEIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ADESÃO PARCIAL.
LITÍGIO. RESOLVIDO. INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PARCIAL.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver reformado o
conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o contencioso
instaurado é afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se
definitiva e, consequentemente, resolvido estará o litígio.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA ESPECIAL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, §
4°, do CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de
pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido.
PROCEDIMENTO
FISCAL
INSTAURADO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
OPERAÇÕES
DE
USUÁRIOS.
EXAME
INDISPENSÁVEL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. QUEBRA DE SIGILO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009972/2007-25
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 35.
APLICÁVEL. STF. DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICÁVEL.
No curso do procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade
tributária de informações atinentes às operações praticadas por usuário em
instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o contribuinte
regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar
necessário. Afinal, não há “quebra” de sigilo bancário, mas tão somente o
deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas
sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32,
38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a
natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada,
assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo
da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao período de
11/2002 a 12/2003, em razão de renúncia ao contencioso administrativo, uma vez que o crédito
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

correspondente foi incluído em parcelamento, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimento, referente aos exercícios de 2003 e 2004.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-29.805 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII, transcritos a seguir (processo
digital, fls. 890 a 909):
Do Lançamento
O processo refere-se à auto de infração de fl. 03/08 lavrado em face do contribuinte
acima identificado, originado de procedimento fiscal instaurado por meio de Mandado
de Procedimento Fiscal - MPF de n.° 08.1.04.00-2006-00560-9 anexado às fls. 0I,
relativo ao imposto de renda pessoa física dos exercícios 2003 e 2004, por meio do qual
foi exigido crédito tributário apurado no valor de R$ 788.798,69, sendo imposto
apurado no valor de RS 329.240,95, juros de mora (calculados até 31/10/2007) no valor
de R$ 212.627,03 e multa proporcional no valor de R$ 246.930,71.
O autuado teve ciência em 10/11/2006 do Termo de Início de Fiscalização, tendo sido
intimado a apresentar os extratos das contas bancárias que deram origem à
movimentação financeira do período, bem como a comprovar, com documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos que possibilitaram a realização dos depósitos e/ou
créditos nas referidas contas nos anos calendários de 2002 e 2003.
Após regular desenvolvimento do procedimento fiscal izatório conforme relatado nos
itens 02 a 15 do Termo de Verificação Fiscal, fls. 09/11, o autuado em 05/10/2007 foi
intimado, após conciliação bancária realizada pela autoridade fiscalizadora, a
comprovar individualizadamente com documentação hábil e idônea, coincidentes em
datas e valores, a origem dos recursos que possibilitaram a realização dos valores
creditados/depositados nas contas bancárias conforme Demonstrativo de fls. 796/797.
Em 23/10/2007 o contribuinte alegou demora dos bancos na entrega de documentos por
ele solicitados, bem como apresentou alguns documentos referentes à aquisição e venda
de imóveis, porém, que não importaram em retificação do débito posto que não fazem
prova dos depósitos efetuados.
Ainda de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, constatou-se que nas declarações
de rendimentos da pessoa física relativa aos anos - calendários 2002 e 2003 constam
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

como rendimentos tributáveis os montantes de R$ 129.446,22 e R$ 226.070,80
respectivamente, que foram descontados dos créditos efetuados nas contas correntes
para fins de apuração do valor dos rendimentos omitidos no período. /
Foram também expurgadas das relações de créditos não comprovados as transferências
entre contas correntes, resgates de aplicações financeiras, bônus, reposições e estornos
de CPMF, reduções de saldo devedor, juros e atualizações de poupança e outros
estornos.
Os valores depositados/creditados nas contas correntes bancárias consolidados por ano
calendário/instituição financeira/mês não comprovados encontram-se nos quadros de
fls. 12 do Termo de Verificação Fiscal, sendo que estes serviram de base de cálculo
constante no Demonstrativo de Apuração, fls. 06/07, destes autos.
Constatada a manutenção de depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas
pelo contribuinte no desenvolvimento da ação fiscal, fato que caracteriza omissão de
receitas pela pessoa física, lavrou-se o presente auto de infração com fundamento no
artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 27/12/96. com as alterações promovidas pelo artigo 4o da
Lei n.° 9.481 de 13/08/97 e artigo 849 do Regulamento de Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto n.° 3.000 de 26/03/99.
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 854/876 através
de advogado constituído, juntando procuração com poderes específicos às fls. 877,
anexando documento às fls. 878, alegando em síntese que:
 A autoridade lançadora não observou o previsto pelo §4° do artigo 42 da Lei n.°
9.430/96, visto o dispositivo é bastante claro ao prever que a tributação dos
depósitos bancários sem origem comprovada é mensal e não ao final de cada ano
calendário (31/12);
 Levando-se em conta que o prazo decadencial para a constituição de créditos
tributários do imposto de renda pessoa física é de 5 anos contados da ocorrência
do fato gerador, conforme determina o artigo 150, §4°, do CTN, e que o termo
inicial para contagem do prazo decadencial é, respectivamente, 31/01/2002,
28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002, 31/05/2002, 30/06/2002, 31/07/2002,
31/08/2002, 30/09/2002 e 31/10/2002 por força do §4° do artigo 42 da Lei n.°
9.430/96, operou-se a decadência em 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007,
30/04/2007. 31/05/2007. 30/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007 e
31/10/2007, posto que a cientificação do sujeito passivo ocorreu em 22/11/2007.
Apresenta jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
embasar o entendimento exposto;
 Deve ser cancelado o auto de infração em tela por violação de princípios
constitucionais bem como do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Meras
presunções e indícios são elementos insuficientes para caracterizar a ocorrência
de fato gerador de modo a impor aos contribuintes o recolhimento de qualquer
tributo ou penalidades, sobretudo o lançamento decorrente de depósitos
bancários que não demonstram acréscimo patrimonial;
'
 Havia no dia 3 l /12/2001 sobra de caixa no montante de R$ 87.667,00 declarado
pelo autuado que não foi considerado pela fiscalização. Também não foi
considerado pela fiscalização como origem de recurso financeiro instrumento
particular em que o fiscalizado cedeu os direitos decorrentes de compromisso de
compra e venda de imóvel situado na cidade de Indaiatuba, com preço de venda
R$ 326.000,00 e custo correspondente a R$ 170.000,00, efetivado em
20/01/2003;
 E inquestionável que a movimentação bancária não corporifica fato gerador do
IR, vez que não é a operação que deve ser tributada, mas sim o ganho, o
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

acréscimo patrimonial proveniente da mesma. A tributação dos depósitos fere, de
morte, o conceito de renda estampado no artigo 43, itens I e II, do CTN;
 Não poderia o Fisco reclamar o pagamento de juros de mora sobre tributos
vencidos, calculado por taxas de juros de natureza remuneratória (SELIC), sob
pena de ofensa ao conceito jurídico e econômico de juros moratórios e dé ferir os
mandamentos contidos no §1° do artigo 161 do CTN e §3° dó artigo 192 da
CF/88;
Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 890 a
909):
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS
ESSENCIAIS.
AUTORIDADE
LANÇADORA COMPETENTE.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
Não há de se falar em nulidade da autuação fiscal por vício formal, se restaram
cumpridos todos os requisitos essenciais previstos pelo artigo 10 do Decreto n.°
70.235/72.
Nos termos do artigo 6o da Lei n.° 10.593/2002, artigo 7o da Lei n.0"-' 2:354/54, Decreto -
Lei n.° 2.225/85, consolidados no artigo 904 do RIR/99, o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil é a autoridade administrativa competente para constituir o crédito
tributário do IRPF através do lançamento.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. (§ único artigo 142).
CRITÉRIO TEMPORAL DA INCIDÊNCIA DO IRPF.
Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês em que
forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual, conforme
tabela progressiva vigente à época.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173. I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
prazo decadêncial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS - COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DOS CRÉDITOS EM
CONTA CORRENTE.
A partir de 1o de janeiro de I997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.
Somente enseja a revisão do lançamento à apresentação pelo contribuinte de prova
robusta que comprove a origem de depósito bancário lançado como omissão de
rendimento pela autoridade fiscal.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no
prazo de vencimento consoante previsão do §1 do artigo 161 do CTN. artigo 13 da Lei
n.° 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.° 9.430/96.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquele objeto da
decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 913 a 933):
1. Contextualiza a autuação e o resultado do julgamento.
2. Ressalta que os fatos geradores anteriores a outubro de 2002 não poderiam ter
sido objeto de referido lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário.
3. Alega nulidade da autuação, sob o pressuposto de que referido procedimento
fiscal contém vício procedimental, eis os fatos geradores ocorreram mensalmente, e não em 31
de dezembro dos correspondentes anos-calendário, ferindo princípios legais e constitucionais, aí
se incluindo a sensibilidade das informações pessoais.
4. Ressalta improcedência da autuação, eis que baseada em depósitos bancários de
origem não comprovada, sem a demonstração de acréscimo patrimonial.
5. Salienta que a fiscalização desconsiderou sobra de caixa no montante de R$
87.667,00 existente em 31 de dezembro de 2001.
6. Manifesta que a fiscalização igualmente não acatou o documento comprovando
a venda de imóvel no valor de R$ 326.000,00, que custou R$ 170.000,00, em 20 de janeiro de
2003.
7. Discorrendo acerca da legislação do imposto de renda, ratifica a impertinência
do lançamento fiscal baseado apenas em depósito bancário de origem não comprovada, sem
prova do acréscimo patrimonial decorrente.
8. Afirma que a taxa SELIC foi aplicada indevidamente.
9. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 15/6/2009
(processo digital, fl. 912), e a peça recursal foi interposta em 14/7/2012 (processo digital, fl.
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

913), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora apreciado, porque
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, dele conheço somente parcialmente, ante o afastamento do interesse recursal
visto no presente voto.
Desistência recursal
O sujeito passivo tem a faculdade de renunciar ao suposto direito que
fundamentou seu recurso interposto, implicando desistência recursal, independentemente da fase
processual em que se deu referida opção. Nessa pretensão, basta a manifestação expressa nos
autos (em petição ou a termo) ou a adoção de um dos pressupostos previstos no § 2o art. 78 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Nessa perspectiva, o Recorrente desistiu formalmente do litígio instaurado
relativamente aos períodos de apuração 11/2002 a 12/2003, com vistas a aderir ao parcelamento
previsto na Lei no 11.941, de 2009, nestes termos (processo digital, fl. 937):

Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

[...]

Arrematando o que está posto, quando o contencioso instaurado é excluído total
ou parcialmente nos termos da lei, a totalidade ou parte da decisão de primeira instância torna-
se definitiva respectivamente e, consequentemente, resolvida estará a parcela do litígio afastado.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque contém vício procedimental, ilegalidade
e inconstitucionalidade. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos
seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à sua movimentação
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

bancária. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia
ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Termo de Verificação Fiscal” e “Auto de
Infração”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 3 a 18).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo Enunciado
no 2 de suas súmulas assim preceituou:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Igualmente levando em consideração a disposição vista no transcrito art. 60 do
PAF, no mérito, trataremos, mais especificamente da presente matéria.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Prejudicial de mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de dolo, fraude e simulação -, a forma de apuração do correspondente
tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Assim entendido, o início do mencionado
prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, aí
se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos excepcionados anteriormente (item 1), desde
que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art. 173,
inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos excepcionados
no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
A propósito, conforme arts. 1o e 2o e 52 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, a partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) passou
a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos, cuja apuração e
respectivo pagamento são efetuados pelo contribuinte nos prazos legalmente previstos,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados [...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. É que, ao final do correspondente ano-calendário, o sujeito
passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído e, quando for o caso,
efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo a autoridade fiscal exigir eventuais
diferenças apuradas em procedimento fiscal. Confira-se:
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
[...]
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos prazos
fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e
acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária com base na
variação do valor do BTN.
(Grifo nosso)
Como visto, o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte ocorre
mensalmente, mas somente nas situações excepcionais, especificamente apontadas em lei, não
a sujeitando à apuração anual, própria da regra geral de tributação do IRPF. Por conseguinte,
todos os demais rendimentos auferidos pelo contribuinte deverão ser levados para o citado ajuste
anual, cujo fato gerador se dará em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário.
Ante o exposto, infere-se que reportado IRPF já vinha sendo apurado mediante
lançamento por homologação, sendo a atual estrutura de apuração posta; na Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, arts. 7o e 13, § único; exatamente igual àquela validada a partir do ano-
base de 1991, nestes termos:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o último dia
útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial de referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

levanto em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou
173, inciso I, respectivamente. Entendimento perfilhado à decisão do STJ no REsp n°
973.733/SC, tomada por recursos repetitivos, cuja ementa transcrevemos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Válido esclarecer que citada decisão (REsp no 973.733/SC) foi tomada sob
regime reservado aos recursos repetitivos tratados no art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da Lei no
no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, do imposto apurado; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, por meio do Enunciado no 123 de suas súmulas, este Conselho
já pacificou que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se caracteriza antecipação de
pagamento, legitimando a aplicação da regra especial vista no CTN, art. 150, § 4o, verbis:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente declaração de ajuste anual. Isto, porque, ates de citada data, embora o fato
gerador já tenha se aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte
tem a faculdade de corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas, aí se
compreendendo, inclusive, a mudança do modelo de apuração da respectiva tributação. Portanto,
o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro
do ano seguinte àquele em que dita declaração foi apresentada.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
A decisão de origem considerou o prazo decadencial visto na regra geral
estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, iniciando-se sua contagem no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nestes termos (processo digital,
fl. 900):
Como o que se homologa é o pagamento, não pode se considerar ocorrida à dita
"homologação tácita" quando o contribuinte nada recolheu ou quando houve
recolhimento insuficiente. Não se pode reputar homologado o que não foi pago. Dessa
forma, ocorre a homologação tácita da parte paga e, quanto ao restante, cabe o
lançamento nos termos do artigo 149,
V, do CTN.
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

Diante do exposto, conclui-se que nos casos de lançamento de ofício, a contagem
decadência! sempre segue a forma estabelecida pelo artigo 173, I, e nunca a do artigo
150,
§4°, do Código Tributário Nacional.
O Recorrente, por sua vez, aduz que dita contagem terá seu termo inicial na data
de ocorrência dos fatos geradores, assim considerados, os meses dos depósitos contestados.
Confira-se (processo digital, fl. 914):

Como se vê, reportado crédito em julgamento teve por fundamento a omissão de
rendimento decorrente dos depósitos bancários no anos-base de 2002 e 2003, cuja origem não foi
comprovada pelo Recorrente. Contudo, haja vista a desistência recursal vista precedentemente, a
controvérsia remanescente restringe-se aos créditos decorrentes dos períodos de apuração 1 a 10
de 2002. Em tal escopo, tais rendimentos serão oferecidos à tributação nos meses em que se
sucederam os respectivos créditos na conta de depósito ou de investimento, ocorrendo o fato
gerador dos supostos valores omitidos em 31 de dezembro do citado ano-calendário. É o
que se abstrai da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que será tratado
na sequência, e Enunciado no 38 de súmula da jurisprudência do CARF. Confira-se:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim entendido, a razão não está com o Recorrente, pois a autuação ora
contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento
se deu em 22/11/2007, anteriormente à consumação da decadência pleiteada, independentemente
da regra aplicada, se a geral ou especial (processo digital, fl. 857).
Isto posto, esta pretensão não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal
razoável.
Sigilo Bancário
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ao dispor sobre o sigilo
das operações de instituições financeira, incrementou novos procedimentos acerca do sigilo
bancário, revogando o art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o qual tratava da
transferência de informações bancárias para as autoridades fiscais em seus §§ 5o e 6o. Nesse
pressuposto, reportada Lei Complementar contextualiza a regra geral da reportada reserva,
afastando eventuais dúvidas ou interpretações inadequadas acerca das operações e instituições
financeiras a ela submetidas, consoante arts. 1o, §§ 1o e 3o, incisos III e VI; 5o, §§ 1o, 2o, 4o e 5o; e
6o, § único, verbis:
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei Complementar:
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
[...]
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços. (Regulamento)
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:
[...]
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes
globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
[...]
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Como se vê, em seu art. 1o, § 3o, inciso III, citada lei assegura que o fornecimento
de informações à Secretaria da Receita Federal pelas instituições financeiras ou equiparadas,
referentes à CPMF, necessárias à identificação dos contribuintes e dos valores das respectivas
operações, não constitui violação do dever de sigilo bancário. Com efeito, este Conselho já
pacificou ser cabível a utilização de tais dados relativamente a fato gerador ocorrido
anteriormente à vigência da Lei no 10.174, de 2001, consoante o Enunciado no 35 de suas súmulas, nestes
termos:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

Da mesma forma, dito mandamento legal prescreve no seu art. 1o, § 3o, VI, que
não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e condições
estabelecidos nos seus arts. 5o e 6o, entre outros. Logo, no curso do procedimento fiscal
instaurado, a transferência para a autoridade tributária de informações atinentes às operações
praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o
contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar necessário.
Afinal, não há “quebra” de sigilo bancário, mas tão somente o deslocamento das correspondentes
informações, que continuarão preservadas sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
A propósito, o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, com as alterações
introduzidas pelos Decretos nos 6.104, de 30 de abril de 2007 e 8.303, de 4 de setembro de 2014,
regulamentou o art. 6o do ato legal complementar supracitado. Assim, de forma direta e
objetiva, ele tanto acautelou o sigilo das informações como estabeleceu todos os casos de
indispensabilidade do referido exame documental por parte da autoridade fiscal. A exemplo,
confira-se os excertos dele transcritos:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
[...]
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato;
e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do procedimento
fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta
de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
[...]
II - deverão:
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos em
função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente.
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

§ 1o A Secretaria da Receita Federal deverá manter controle de acesso ao processo
administrativo fiscal, ficando sempre registrado o responsável pelo recebimento, nos
casos de movimentação.
§ 2o Na expedição e tramitação das informações deverá ser observado o seguinte:
I - as informações serão enviadas em dois envelopes lacrados:
[...]
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de
qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas informatizados,
arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por sigilo fiscal, com infração
ao disposto no art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei no 8.112, de 1990, ficará sujeito à
penalidade de demissão, prevista no art. 132, inciso IX, da citada Lei no 8.112, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Nota-se que o art. 3o enumerou, à exaustão, as hipóteses em que o conhecimento
das informações bancárias do contribuinte traduz-se indispensável ao regular andamento do
procedimento fiscal. Ademais, os arts. 4o e 5o contextualizaram o processamento da reportada
requisição e a delimitação das informações passíveis de ser franqueadas ao fisco
respectivamente. Portanto, a expedição da Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) carece do prévio juízo de sua admissibilidade por parte da autoridade
competente para expedi-la.
Nessa perspectiva, o auditor-fiscal encarregado de executar o procedimento
encaminhará relatório circunstanciado à referida autoridade administrativa, demonstrando, com
precisão e clareza, tratar-se de fato enquadrado em pelo menos uma das hipóteses previstas no
transcrito art. 3o. Logo, mencionada requisição há que estar calcada em indícios veementes de
infração à legislação tributária, cuja inferência se deu a partir de fatos objetivos demonstrados no
documento elaborado pela executante da fiscalização.
Nessa perspectiva, mediante os artigos 7o a 12, referido ato infralegal estabelece
procedimentos assecuratórios de que as informações recebidas de instituições financeiras não se
projetarão para áreas alheias à finalidade tributária. Com efeito, prevê mecanismos adequados
para tornar efetivamente possível e provável a responsabilização do servidor que violar as regras
do referenciado sigilo. Enfim, o ato regulamentar hipotecou ao contribuinte a garantia de que a
administração tributária federal utilizará as informações obtidas somente para fins fiscais,
respeitando, assim, seus direitos e garantias constitucionais.
Ante o exposto, infere-se que o fisco pretende apenas conhecer os valores
efetivamente movimentados pelo contribuinte, a fim de cotejar tais dados com aqueles por ele
declarados, não lhe interessando, portanto, saber onde e como um suposto desembolsou se deu.
Por conseguinte, afasta-se a premissa de que referenciada transferência de dados atinge a
privacidade do sujeito passivo, eis que essas informações não podem ser caracterizadas como de
domínio exclusivo da intimidade do seu titular. Afinal, os funcionário das respectivas
instituições financeiras a elas já têm acesso, independentemente de autorização judicial, o que
não poderia ser diferente, já que a imposição desta prévia tutela tornaria a atividade financeira
inexequível.
Com efeito, na ponderação entre direitos fundamentais aparentemente colidentes,
a garantia de sigilo das informações bancárias dos cidadãos deve considerar a supremacia do
interesse público sobre o particular, traduzida pelo combate eficaz dos ilícitos tributários. Até
porque não seria minimamente razoável pensar a Constituição como refúgio e guarida à prática
da evasão tributária, sob o pálio de um direito individual permitir agressão àquele da
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

coletividade. Nestes termos, admitir-se sigilo bancário absoluto caracterizaria a subversão da
própria concepção do direito, quando se sabe que, por vezes, entre outros, os frutos das infrações
fiscais praticadas passam pelas instituições financeiras.
Assim entendido, nessa convergência de interesses, o temperamento das situações
assentado na hermenêutica que favoreça o exercício da atividade estatal, no contorno que lhe
deu a Constituição, não representa empecilho individual, mas tão somente instrumento de
realização do próprio bem-estar social.
Por sinal, trata-se de entendimento perfilhado à decisão do STF no julgamento do
RE n° 601.314, tomada por repercussão geral, cujo “Tema” e a correspondente “ementa” assim
estão redigidos:
Tema 225:
a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001;
b) Aplicação retroativa da Lei n° 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
[...]
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§ 1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item "a" do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal".
Fixação de tese em relação ao item "b" do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1°, do CTN".
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016)
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

Nos termos vistos, citada decisão (RE no 601.314) foi tomada sob regime
reservado à sistemática da repercussão geral tratada no art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de
aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Conforme visto nos autos, o próprio Sujeito Passivo forneceu a documentação
referente sua movimentação financeira, exatamente como prevê a legislação que trata da matéria,
razão por que não há que se falar, se fosse o caso, em quebra ilegal de sigilo bancário.
Depósitos bancários - presunção legal da omissão de rendimento
Afastando eventual confusão que possa surgir acerca da evolução histórica do tema, vale
consignar que, na vigência do §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990, revogado pela Lei no
9.430, de 1996, os depósitos bancários de origem não justificada tinham tratamento tributário divergente
do atualmente em vigor. Assim, na conformação jurídica anterior, cabia à autoridade fiscal provar os
sinais exteriores de riqueza, que eram a renda presumida, sendo os créditos de origem não comprovada
mera base para o arbitramento resultante. Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no
9.430, de 1996)
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 1997, a presunção legal da infração contestada
revela-se tão só pela carência de comprovação das operações bancárias. Por conseguinte, no atual modelo
legal, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos
depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal,
os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à
tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento. É o que se abstrai da leitura do
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da
Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002,nestes termos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Do que se viu, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor do
contribuinte, trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário, desde que mediante
documentação hábil e idônea guardando coincidência entre as datas e os valores das respectivas
operações. Portanto, versando de tema eminentemente probatório, o qual não admite afirmações genéricas ou
imprecisas, resta ao sujeito passivo demonstrar, de forma individualizada - inclusive quando
vários depósitos decorreram de um único negócio - que supostos créditos não se sujeitavam ou
já haviam sido oferecidos à tributação nas respectivas “rubricas” específicas.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

Ademais, consoante Enunciado no 30 de súmula do CARF, os depósitos de um mês, por
si sós, não se prestam para comprovar a origem de créditos efetuados nos meses subsequentes, nestes
termos:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, relativamente aos créditos cuja origem o contribuinte não logrou
comprovar, a autoridade fiscal está dispensada de aprofundar a investigação, a fim de atestar o
nexo de causalidade entre os depósitos e o consumo da suposta renda. Por conseguinte, a
formalização do correspondente lançamento fiscal terá por fundamento tão somente a existência
do depósito bancário e a ausência de comprovação da operação que lhe deu causa por parte do
sujeito passivo regularmente intimado.
A propósito, supostas alegações pretendendo desconstituir os efeitos da
presunção legal ora discutida deverão ser contidas pelo disposto no art. 334, inciso IV, da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), cujo teor foi igualmente
replicado no art. 374, inciso IV, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de
aplicação subsidiária ao PAF, os quais dispensam a produção de provas na acusação dela
decorrente, nestes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a correlação entre os
créditos bancários e, quando for o caso, a suposta omissão de receita deles decorrente. Assim
considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato indiciário, representado pela ausência
de comprovação do correspondente crédito bancário, restará atestada a ocorrência do fato
gerador da consequente omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os mandamentos presentes no
art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao PAF, assim como
aquele do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas desacompanhados da
respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se traduzem provas do fato que
deveriam comprovar. Trata-se de comando estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o
qual está reproduzido no art. 408, § único, do novo Código. Confira-se:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Nesse pressuposto, embora o consequente fato gerador dos valores omitidos ocorra
somente em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, dita omissão presumida se concretizará
no mês de ocorrência da operação. Por conseguinte, o crédito tributário dela derivado será apurado
levando-se em conta as tabelas e alíquotas vigentes na data dos respectivos depósitos não
comprovados. Entretanto, a autoridade fiscal deverá desconsiderar tanto as transferências originárias de
outras contas também de titularidade do contribuinte como, cuidando-se de pessoa física, os crédito
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o montante não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. É o que está posto nos §§ 1o, 3o e 4o do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996 atualizada, já transcritos.
Nessa perspectiva, por meio dos Enunciados nos 38 e 61 de suas súmulas, este
Conselho já pacificou reportada matéria, nestes termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se, ainda, não se admitir razoável a existência de depósitos bancários
regularmente realizados em contas de terceiros, razão por que, exceto se provada a interposição de
pessoa, os valores creditados pertencem ao titular da respectiva conta. É a leitura vista no §5o do art. 42,
da Lei no 9.430, de 1996, também já transcrito precedentemente, juntamente com a pacificação da matéria
por meio do Enunciado no 32 de súmula do CARF. Confira-se:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Adite-se, também, que, consoante o transcrito §6o da norma legal referenciada
precedentemente, a totalidade dos créditos de origem não comprovada resultante de operações
realizadas em conta mantida em conjunto serão divididos pela quantidade de titulares que
apresentaram declaração de rendimento em separado. Nessa inteligência, este Conselho
uniformizou que todos os cotitulares declarantes em separado deverão ser igualmente intimados
para comprovar a origem e a natureza das operações, sob pena de exclusão dos recursos
movimentados na respectiva conta. Confira-se o Enunciado no 29 de súmula do CARF:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

Desenhada a contextualização legal, passo propriamente ao enfrentamento da
controvérsia.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões, o Recorrente basicamente reiterou
os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo,
tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no
reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do
respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
Sobra de Caixa e Alienação de Imóveis não considerados pela Fiscalização
Contesta o autuado o fato da autoridade lançadora não ter considerado o montante de R$
87.667,00 a título de sobra de caixa declarado em 31/12/2001, bem como valores
decorrentes da cessão de direitos de compromisso de compra e venda de imóvel situado
na cidade de Indaiatuba, com preço de venda em RS 326.000,00, efetivado em
20/01/2003.
Primeiramente, quanto ao valor de sobra de caixa do ano base 2001, exercício 2002,
cumpre salientar que referido período não foi objeto deste lançamento fiscal,
Em exame da DIRPF do fiscalizado exercício 2002, ano base 2001, não consta
discriminado no anexo "Bens e Direitos" a posse deste montante alegado, tampouco a
soma de numerários em conta – corrente e/ou investimentos importam na quantia
sequer próxima ao valor citado.
Ademais, ainda que existisse a alegada sobra de caixa, o mesmo não se confunde com
créditos em conta corrente bancária de origem não comprovada, objeto do
procedimento fiscal em exame. Citado montante (sobra de caixa) se depositado perante
instituição bancária figuraria como saldo em conta corrente em 01/01/2002, e somente
créditos efetuados a partir daquela data foram objeto de procedimento fiscal.
Pelo exposto, não pode ser acatada a assertiva do fiscalizado a este respeito.
Quanto ao instrumento particular de cessão de direitos de imóvel situado na cidade de
Indaiatuba, conforme Termo de Verificação Fiscal - fls. 13, item 17, anexado às fls,
803/805, o mesmo já foi apreciado pela Auditora Fiscal durante ação fiscal, sendo
constatado que o mesmo não faz prova de origem de depósitos bancários.
Em exame deste instrumento, verifica-se na cláusula IV, fls. 804, que o preço ajustado
entre as partes para a cessão de direitos foi de R$ 326.000,00, a ser pago no ato da
outorga da escritura.
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

Pelos documentos anexados ao processo, não é possível identificar a data precisa em
que citada escritura foi outorgada e o respectivo pagamento efetuado. Por conseqüência,
não é possível estabelecer uma identidade plena entre a data cm que o pagamento foi
efetuado pelo cessionário (a ordem do crédito) e a data do crédito em conta - corrente
que o fiscalizado deseja infirmar.
Desta forma, considerando que com a impugnação apresentada o interessado também
não logrou êxito em comprovar com documentação idônea a origem dos recursos
detectados em suas contas bancárias, é de se manter o lançamento na forma como
realizado.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Por tais razões, o CARF pacificou igual entendimento acerca do tema, segundo
os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas
nos estritos contornos do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-009.643 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009972/2007-25

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ao que se viu, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria sem interesse recursal, caracterizada pela renúncia ao contencioso administrativo
decorrente da inclusão em parcelamento dos créditos referentes aos períodos de apuração
11/2002 a 12/2003; para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nele suscitadas e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital